Tribunal: STF
Processo: RE 84519
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-05
Data de publicação: 1980-03-05

Ementa:
AÇÃO DEMARCATÓRIA QUALIFICADA. SUA IMPROPRIEDADE. IMPROPRIEDADE DA UTILIZAÇÃO DE AÇÃO  DEMARCATORIA QUALIFICADA QUANDO OS DOIS IMÓVEIS SE ACHAM SEPARADOS POR LINHA DIVISORIA, APARENTE E ANTIGA, LEVANTADA PELO PRIMITIVO PROPRIETARIO DA TOTALIDADE DA ÁREA, QUE A DIVIDIU EM DUAS PARTES, PARA VENDÊ-LAS COMO GLEBAS DISTINTAS. 
- DIVERGêNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.